Tribunal: TJPA
Processo: 0811124-09.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811124-09.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: B. S. F., MAGDA DA SILVA REIS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO DE CRIANÇA COM TEA. ASTREINTES IMPOSTAS AO ESTADO PARA COMPULSÃO DO CUMPRIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E ECONOMICIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória que, nos autos de Ação Ordinária com pedido de tutela de urgência, elevou a multa diária previamente fixada para R$ 1.000,00, limitada a R$ 150.000,00, diante do descumprimento da obrigação de contratar e disponibilizar profissional de apoio educacional a menor com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista – TEA, Nível de Suporte 2 (Não Verbal). O agravante alegou desproporcionalidade da multa imposta, bem como ausência de prazo razoável para cumprimento da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a multa cominatória imposta ao ente público revela-se desproporcional e excessiva frente ao valor da obrigação e aos princípios aplicáveis à Administração Pública; e (ii) definir se é necessária a fixação de prazo razoável para cumprimento da obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa prevista no art. 537 do CPC tem natureza coercitiva e visa compelir o devedor ao cumprimento de obrigação judicial, não podendo converter-se em sanção desproporcional ou ensejar enriquecimento indevido da parte beneficiária.

Embora seja possível a imposição de astreintes contra a Fazenda Pública, o valor fixado deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e economicidade, a fim de não comprometer os cofres públicos.

A decisão agravada majorou a multa sem fixar prazo razoável para cumprimento da obrigação, em desconformidade com o art. 537, caput, do CPC, que exige tal delimitação como requisito de validade da medida coercitiva.

A jurisprudência do TJPA admite a fixação de multa contra o Poder Público, mas recomenda sua limitação a valores compatíveis com a obrigação e a capacidade financeira do ente público, conforme precedente invocado no voto condutor.

A redução da multa para R$ 1.000,00 por dia, limitada a R$ 50.000,00, revela-se suficiente para garantir o cumprimento da obrigação sem ofensa aos princípios constitucionais e legais aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A multa cominatória imposta à Fazenda Pública deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e economicidade, sob pena de nulidade parcial da decisão.

A fixação de astreintes deve vir acompanhada de prazo razoável para cumprimento da obrigação, conforme determina o art. 537 do CPC.

A redução do valor da multa é cabível quando a penalidade imposta se mostra excessiva diante do objeto da obrigação e da natureza da parte obrigada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 205; CPC, arts. 300, 497, 498 e 537.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0806474-60.2018.8.14.0000, Rel. Desª Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 15.07.2019.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em

02 de outubro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto pelo Estado do Pará, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas – PA, que, nos autos da Ação Ordinária nº 0801907-19.2025.8.14.0039, DEFERIU parcialmente o pedido de majoração da multa anteriormente fixada ao ente público, fixando-a no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada ao montante de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), sem prejuízo de nova majoração em caso de persistência da inércia.

Na ação de origem, a menor B. S. F., representada por sua genitora, Magda da Silva Reis, ajuizou Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência em face do Estado do Pará, visando a contratação e disponibilização de profissional especializado para acompanhamento pedagógico e educacional durante as aulas, tendo em vista o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, Nível de Suporte 2 (Não Verbal), CID 10 F84.1. Alegou-se que a presença de tal profissional é imprescindível para garantir o exercício pleno do direito à educação da menor, conforme previsto constitucionalmente e normatizado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...) Posto isso, DEFIRO parcialmente o pedido da Defensoria Pública e elevo a multa anteriormente aplicada em face do ESTADO DO PARÁ para o patamar de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, a contar da intimação desta decisão, limitada ao valor total de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), sem prejuízo de posterior majoração em caso de persistência da inércia.”

Inconformado com a decisão, o Estado do Pará interpôs recurso de Agravo de Instrumento (id. 27314585).

Em suas razões recursais, o agravante aduz que a multa fixada é manifestamente desproporcional e exorbitante, violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Argumenta que a astreinte, cuja finalidade é compelir ao cumprimento da ordem judicial, jamais deve assumir contornos punitivos ou permitir o enriquecimento ilícito da parte adversa. Sustenta que o montante de R$ 1.000,00 (mil reais) diários, com limite de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), supera em poucos dias o valor principal da obrigação, sendo, pois, desarrazoado e atentatório ao equilíbrio financeiro da Administração Pública.

Alega, ainda, que a decisão judicial não fixou prazo razoável para cumprimento, contrariando o disposto no art. 537 do CPC. Ao final, requereu liminarmente o efeito suspensivo para sustar a exigibilidade da multa, e, no mérito, a reforma total da decisão agravada, com a exclusão ou, subsidiariamente, a redução da multa, além da fixação de prazo razoável para cumprimento da obrigação.

Em decisão liminar, proferida por esta Relatora, DEFERI o pedido de efeito suspensivo para REDUZIR o valor da multa diária para R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo-se a incidência da penalidade até o efetivo cumprimento da obrigação (id. 27379849).

A parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão lavrada nos autos (id. 28722942).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, manifestou-se pelo CONHECIMENTO e, no mérito, pelo PROVIMENTO do recurso, assentando que o valor da multa imposta pelo juízo de origem extrapola os limites da razoabilidade e proporcionalidade, merecendo, portanto, redução (id. 28776416).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada. As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é necessário apontar que a decisão recorrida, proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por Magda da Silva Reis em nome de sua filha B. S. F., elevou a multa anteriormente fixada ao Estado do Pará para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), sem prejuízo de nova majoração em caso de inércia persistente.

Pois bem.

Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença de requisitos previstos em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado, exige a configuração de que se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao
status quo
e que, mesmo sendo viabilizado o retorno ao status quo, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados.

A par disso, quanto aos pressupostos acima mencionados, entendo que estes estão, até o momento, a favor da parte agravante. Explico.

Sobre o caso em questão, é necessário pontuar que o juízo a quo, ao elevar o valor da multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) para R$ 1.000,00 (mil reais), limitando-a ao teto de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), não considerou a necessidade de fixação de prazo razoável para cumprimento da obrigação, tampouco ponderou adequadamente a repercussão financeira que tal medida impõe ao erário público.

Ainda que louvável o objetivo de se assegurar o direito à educação da menor com Transtorno do Espectro Autista, é imprescindível que o provimento jurisdicional observe os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da economicidade, especialmente quando se trata de obrigação imposta ao ente público.

Precipuamente, cabe ressaltar que a adoção da multa nos casos de prestação de fazer ou de não fazer, tem em vista conferir efetividade às decisões que decorrem desses feitos, encontrando respaldo nos artigos 497 e 498 do NCPC, que tratou da chamada tutela específica da obrigação e a tutela pelo equivalente.

Eis o teor dos dispositivos mencionados:

Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo.

Art. 498. Na ação que tenha por objeto a entrega de coisa, o juiz, ao conceder a tutela específica, fixará o prazo para o cumprimento da obrigação.

Parágrafo único. Tratando-se de entrega de coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, o autor individualizá-la-á na petição inicial, se lhe couber a escolha, ou, se a escolha couber ao réu, este a entregará individualizada, no prazo fixado pelo juiz.

Portanto, previstas as possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, descritas pela lei como "medidas necessárias", as quais tem por finalidade viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a imposição de multa mesmo que seja contra a Fazenda Pública.

Ademais, o art. 537 do mesmo Diploma Processual dispõe que:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. "

§ 1
o

O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que
:

I -
Se tornou

insuficiente
ou
excessiva
;

II - O obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

§ 2
o
O valor da multa será devido ao exequente.

§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.

§ 4
o
A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.

§ 5
o
O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional. (grifei)

Desta forma,
partindo das primícias de que a multa arbitrada deixa de ter o caráter coercitivo e passa a ensejar o locupletamento da parte, deve ter seu valor controlado pelo Judiciário, na forma como recomendada pelo art. 537, § 1º, inciso I do CPC/2015,
anteriormente citado.

No caso dos autos, entendo pertinente a aplicação da referida
astreinte
em caso de descumprimento da decisão agravada direcionada ao Estado do Pará, contudo, entendo ser desproporcional o valor arbitrado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), limitando-a ao teto de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Assim, levando em consideração que o objetivo preponderante da multa é a coerção, e não o enriquecimento ilícito da parte, entendo por abusivo o valor arbitrado, de modo que impõe-se sua redução ao montante de R$ 1.000,00 (um mil reais) ao dia por descumprimento, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos deste egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE SAÚDE. ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AFASTADA. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA E, DELIMITAÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES. ACOLHIDO, EM
OBSERVÂNCIA
AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO. NÃO ACOLHIDO. PERIGO DE DEMORA INVERSO. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO IDOSO. PRECEDENTES.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
UNANIMIDADE. 1. A decisão agravada determinou que o Agravante e o Município de Paragominas providenciassem, no prazo de 24 horas, o encaminhamento do assistido para hospital que possua condições de realização do procedimento cirúrgico recomendado, preferencialmente, no hospital público, ou, em não havendo vagas, na rede privada, sob pena de multa diária no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 2. Arguição de impossibilidade de fixação de astreintes contra a Fazenda Pública. O Superior Tribunal de Justiça há muito pacificou o entendimento sobre a possibilidade de se estabelecer multa diária conta a Fazenda Pública para propiciar o cumprimento de obrigação de fazer.

3. Pedido de redução do valor da multa diária e delimitação das astreintes. O valor da multa diária (R$ 100.000,00) e, a falta da sua delimitação, violam os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Necessidade de redução da multa diária para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, delimitação ao patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em observância as peculiaridades da presente demanda e, os parâmetros fixados por esta Egrégia Corte Estadual.

4. Pedido de dilação do prazo para o cumprimento da determinação judicial (24 horas). No caso dos autos, o perigo da demora é inverso, diante da necessidade de realização do tratamento adequado para manutenção da saúde do idoso.
5. Na esteira do parecer ministerial, Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir a multa diária ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, delimitá-la ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
6. À unanimidade. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806474-60.2018.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/07/2019). – Grifo nosso.

Assim, entendo que o valor arbitrado a título de multa diária revela-se desproporcional, motivo pelo qual se impõe a sua revisão para fins de adequação ao postulado constitucional da razoabilidade.

Dessa forma, acolho os fundamentos apresentados pela Procuradoria do Estado do Pará no recurso de agravo de instrumento, entendendo ser cabível a reforma da decisão recorrida, para que se imponha valor e limites condizentes com os princípios que regem a Administração Pública e o processo civil.

Portanto, determino a redução da muta diária para o importe de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite do teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), valor este que reputo suficiente para compelir o cumprimento da ordem judicial sem comprometer os cofres públicos além do necessário.

DISPOSITIVO
Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso, para REDUZIR o valor da multa cominatória diária fixada ao Estado do Pará para R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), determinando ainda que seja estabelecido prazo razoável para cumprimento da obrigação de fazer, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/10/2025